Tribunal: TJSP
Processo: 1020155-93.2021.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de venda e compra. Recurso dos autores provido em parte pelo V. Acórdão embargado para o fim de, mantida a determinação de restituição de 80% dos valores pagos pelos compradores, afastar a dedução dos valores relativos à taxa de fruição e despesas ordinárias do imóvel. Apelo adesivo da ré desprovido. Ônus da sucumbência impostos exclusivamente à ré,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de venda e compra. Recurso dos autores provido em parte pelo V. Acórdão embargado para o fim de, mantida a determinação de restituição de 80% dos valores pagos pelos compradores, afastar a dedução dos valores relativos à taxa de fruição e despesas ordinárias do imóvel. Apelo adesivo da ré desprovido. Ônus da sucumbência impostos exclusivamente à ré, condenando-se a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.200,00. Embargos de declaração em que se alega vícios na fixação da verba honorária por equidade. Tema 1.076 fixado pelo STJ em regime de recursos repetitivos. Honorários advocatícios devem corresponder a percentual sobre o valor da condenação. Verba honorária fixada em 12% do valor da condenação, já considerada a majoração recursal, que bem remunera o advogado. Embargos acolhidos.